Tribunal: STF
Processo: HC 245561
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Julio de Andrade Neto, em favor de Janaina Zampiere Iglesias, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 908.539/SP.



    Colho da decisão impugnada: 



    “JANAÍNA ZAMPIERE IGLESIAS interpõe agravo regimental contra decisão de minha lavra, na qual deneguei o habeas corpus. 



    Em suas razões, a defesa repisa a argumentação outrora desenvolvida. 



    Lembra que, embora a paciente haja sido condenada definitivamente por roubo majorado, ela não praticou nenhuma violência ou ameaça contra pessoa. Assenta que os dois filhos menores de idade dependem de seus cuidados, pois o genitor de uma das crianças está preso em regime fechado e os adolescentes são cuidados pela tia, que também tem filhos e trabalha o dia todo. 



    Requer o provimento do regimental a fim de que seja concedida a ordem de habeas corpus para substituir seu encarceramento por prisão domiciliar.” (eDOC 2)



    No STJ, a ordem foi denegada por meio de decisão mantida pelo colegiado do Tribunal.



    Nesta Corte, o impetrante requer “seja concedida a medida liminar para CONCEDER PRISÃO DOMICILIAR a Paciente, para que tenha os cuidados necessários a seus filhos menores de idade. Outrossim, quando do julgamento do mérito da presente ordem, seja convalidada a liminar concedida na presente ordem de Habeas Corpus concedendo prisão domiciliar à Paciente.”



    É o relatório. 



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    No presente caso, a insurgente foi condenada a 6 anos e, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime semiaberto, por incursão no art. 157, § 2º, II, c/c o art. 61, II, "j", do CP. 



    Conforme aduzi na decisão monocrática, a "concessão da prisão domiciliar prevista no art. 117 da Lei de Execução Penal tem como pressuposto a execução da pena em regime aberto" (STF. RHC 217380 AgR, Rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 13/10/2022).



    [...]



    In casu, trata-se de execução penal definitiva. A requerente praticou crime que traz, como elementar do tipo penal, a violência ou grave ameaça contra pessoa (roubo majorado). 



    Nesse cenário, é insuficiente alegar a maternidade para deferir-se, de forma automática, a prisão domiciliar durante a execução. A análise do benefício sob o viés da proteção integral da criança é diferente após a condenação definitiva; se faz conforme o caso concreto, para justificar o sacrifício da garantia da segurança pública, dever do Estado e direito de todos. Não há direito líquido e certo à indistinta soltura de todas as condenadas que possuem filhos menores de 12 anos, principalmente quando condenadas por crimes graves.



    O aresto recorrido não é ilegal, pois o Tribunal consignou (fls. 239-240): Acresça-se, no mais, que a prisão domiciliar não deve ser adotada indiscriminadamente, a par de não ter sido demonstrada, de forma inequívoca, a imprescindibilidade da soltura da reeducanda para os cuidados dos filhos (ainda mais porque os menores se encontram sob os cuidados de sua irmã, realçando haver apenas um filho menor de 12 anos), sem se ignorar a extremada gravidade do delito praticado roubo majorado -, nada autorizando a benesse aventada. 



    A se considerar as circunstâncias explicitadas pela Corte de origem, reafirmo entender aplicável à hipótese a compreensão de que, em caso de condenação definitiva, "há de se ter como incabível a automática concessão de prisão domiciliar, nos mesmos moldes do HC n. 143.641/SP, sem percuciente análise de periculosidade (natureza e circunstâncias do crime, primariedade etc.) da sentenciada e de suas condições pessoais, para atender os melhores interesses da prole" (AgRg no HC n. 736.879/PE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 16/5/2022). (eDOC 2)



    Destaco que a ordem de habeas corpus coletivamente concedida no HC 143.641 por esta Corte, não poderia beneficiar a paciente, que cumpre pena definitiva e não prisão preventiva. A norma que rege sua situação é a do art. 117, III, da LEP, que possibilita a prisão domiciliar apenas do condenado que se encontre no regime aberto. 



    O Marco Legal da Primeira Infância (Lei 13.257/2016), que entrou em vigor em março de 2016, alterou a redação do artigo 318 do CPP, a fim de tornar ainda mais amplas as hipóteses de concessão de prisão domiciliar.



    Destaco, ainda, que, nos termos das Regras de Bangkok, de dezembro de 2010, a adoção de medidas não privativas de liberdade deve ter preferência, no caso de grávidas e mulheres com filhos dependentes.



    Transcrevo o dispositivo das Regras de Bangkok:



    “Mulheres grávidas e com filhos dependentes



    Regra 64



    Penas não privativas de liberdade serão preferíveis às mulheres grávidas e com filhos dependentes, quando for possível e apropriado, sendo a pena de prisão apenas considerada quando o crime for grave ou violento ou a mulher representar ameaça contínua, sempre velando pelo melhor interesse do filho ou filhos e assegurando as diligências adequadas para seu cuidado”. 



    A necessidade de observância das Regras de Bangkok, acrescente-se, foi apontada pelo Ministro Ricardo Lewandowski, no julgamento do HC 126.107/SP, e tem sido constantemente invocada pelo Ministro Celso de Mello em seus pronunciamentos orais na Segunda Turma.



    Sobre o tema, menciono também as seguintes decisões monocráticas de membros da Primeira Turma do STF: HC 134.979/DF, DJe 1º.8.2016; HC 134.130/DF, DJe 30.5.2016; HC 133.179/DF, DJe 5.4.2016; e HC 129.001/SP, DJe 3.8.2015, todos de relatoria do Ministro Roberto Barroso; HC 133.532/DF, Rel. Ministro Marco Aurélio, DJe 12.5.2016. E mais recente: HC 134.734/SP, Rel. Min. Celso de Mello, decisão monocrática, DJe 7.4.2017; e HC 154.120/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, DJe 27.3.2018.



    Por outro lado, o artigo 117 da LEP prevê a possibilidade de concessão de prisão domiciliar a presos que cumprem pena no regime aberto, o que não é o caso da paciente. Cito, em casos análogos, o HC 170.637 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso; o HC 174.023, Rel. Min. Marco Aurélio; e o HC 190.487 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS . EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE CONDENADA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME FECHADO. CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE […]



    1. A paciente cumpre pena privativa de liberdade em regime fechado por força de condenação transitada em julgado pelo crime de homicídio, restando por isso inviabilizada a conversão do recolhimento em prisão domiciliar, que, nos termos do art. 117 da LEP, pressupõe o cumprimento da reprimenda em regime aberto. […] 



    4. Agravo regimental desprovido.



    Ademais, não há nenhum documento nos autos que justifique a concessão da ordem de ofício por questões humanitárias.



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 6 de setembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente